Tribunal: TJSP
Processo: 0005571-89.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005571-89.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante EDILEI
FERNANDA CORREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005571-89.2020.8.26.0344 -Voto no 13.006
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 5 5 7 1 - 8 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 3 4 4
A g r a v a n t e : E d i l e i F e r n a n d a C o r r e a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M a r í l i a
VOTO No 13.006
Agravo em execução penal. Pretendida concessão
de regime aberto domiciliar em razão da pandemia
da COVID-19. Impossibilidade. Não demonstração
de situação excepcional, ainda que em atenção ao
estado de saúde da presa, que justifique, por ora, a
concessão do benefício. Agravo não provido.
1) EDILEI FERNANDA CORREA, representada pela
Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 59/61, proferida em 29/6/2020, que indeferiu
o seu pedido de colocação em prisão domiciliar (petição no
1006561-63.2020.8.26.0344).
Alega a defesa, em resumo, que a agravante merece a
colocação em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar,
tendo em vista a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, e a pandemia da COVID-19, decretada pela
Organização Mundial de Saúde. Aduz, para tanto, que a agravante
possui um filho menor de 12 anos, além de fazer uma série de alertas
a respeito das péssimas condições sanitárias dos estabelecimentos
prisionais, enfatizando que o ambiente insalubre favorece a
propagação
do
coronavírus,
especialmente
se considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005571-89.2020.8.26.0344 -Voto no 13.006
3 V
superlotação das unidades. Pugna, nesta ordem de ideias, pela
concessão do benefício.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) Inicialmente, convém destacar que esta C. Câmara
Criminal já teve a oportunidade de analisar a situação específica da
agravante EDILEI em sede de habeas corpus impetrado em seu favor,
ocasião em que se decidiu pela impossibilidade de deferimento da
libertação ou prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19
(HC no 2151735-51.2020.8.26.0000, j. 27/7/2020).
Dessa forma, para os fins do presente julgamento, são
aproveitáveis os fundamentos expostos por ocasião da análise do
referido writ.
Consta que a agravante cumpre 6 anos, 7 meses e 10
dias de reclusão pela prática de 2 crimes de tráfico de drogas, estando
presa em regime semiaberto1, com o término de pena previsto para
08/6/2023 (fls. 36/40).
Com efeito, a Recomendação no 62/2020 do CNJ prevê
a possibilidade de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
atendidas algumas condições, bem como a colocação em prisão
domiciliar das pessoas presas em regime semiaberto (art. 5o, I e III).
No entanto, a situação excepcional enfrentada em razão
da pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão
domiciliar de forma automática a presos pelo risco de contágio,
devendo ser avaliado cada caso concreto.
Neste
caso,
não
se
vislumbra
ilegalidade
no
indeferimento do seu pedido de prisão domiciliar.
1 Progressão ao semiaberto deferida em 14/7/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005571-89.2020.8.26.0344 -Voto no 13.006
4 V
Isso porque, segundo o Relatório Médico de fls. 42, a
agravante apresenta bom estado de saúde.
Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas
providências para evitar a propagação da doença.
Ainda, embora a agravante tenha um filho de 10 anos de
idade (fls. 33), não ficou comprovado que a criança está desassistida.
No mais, após a recente denegação de ordem de
habeas corpus, não foram apresentados fatos novos capazes de
modificar o entendimento explicitado sobre o caso em concreto.
Ademais, a citada Recomendação no 62 do CNJ foi
recentemente alterada pela Recomendação no 78 de 15/9/2020, que
acrescentou o art. 5-A à primeira, esclarecendo que: “As medidas
previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração
pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou
por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
Por assim ser, deve ser levado em conta, também, que a
agravante foi condenada por crime assemelhado a hediondo (tráfico de
drogas não privilegiado
fls. 38), circunstância que, no caso em
concreto, nos termos das próprias Recomendações do CNJ, afasta a
hipótese de antecipação de benefícios.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator